Tribunal: TJDFT
Processo: 0716481-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. RENOVAÇÃO DA RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TUTELA DE URGÊNCIA. SEQUESTRO DE VEÍCULO. ART. 300 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

1- Na ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indefere-se o pedido de tutela de urgência, que visava o sequestro de veículo.

2- Conheceu-se em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.